Tribunal: TJPA
Processo: 0003722-41.2018.8.14.0941
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003722-41.2018.8.14.0941

APELANTE: DAWISON WILLER PEREIRA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: LERENILDO DA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A DEFORMIDADE PERMANENTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não comprovada a alegada falta de defesa técnica, pois, desde o início da instrução criminal até o encerramento dela, o réu esteve assistido por advogado particular, o qual praticou todos os atos necessários a sua defesa.
Ademais, à luz do art. 563, do CPP, a alegação de nulidade de ato processual carece da demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verificou
in casu
.

2.
Inexiste nos autos prova mínima de que fosse necessário ao apelante repelir uma injusta agressão, ainda mais com golpes de madeira e ferro em uma vítima desarmada, que estava indo embora para a sua casa, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP. Precedente jurisprudencial.

3. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do CP) para o de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP), uma vez que a prova pericial confirma a gravidade das lesões e a deformidade permanente do ofendido. Precedente jurisprudencial.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DAWISON MILLER PEREIRA REIS, termo no ID – 14947945,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 14947944),
requer, preliminarmente, a nulidade
por cerceamento de defesa e, no mérito, a absolvição ante o reconhecimento
da excludente de ilicitude da legítima defesa e a
desclassificação do delito para o de lesão corporal leve.

Em contrarrazões (IDs – 14947952 e 15068074), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, enquanto o assistente de acusação requer o seu conhecimento e improvimento.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID – 15552131), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega a defesa a nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude da ausência de assistência técnica ao acusado, ora apelante.

Sem razão, todavia.

Em análise detida dos autos, vê-se que o recorrente foi citado pessoalmente da exordial acusatória (ID – 14947838), ocasião em que informou ao juízo de piso que seria assistido por advogado particular, como, de fato, ocorreu em 02/09/2019, ao apresentar sua resposta à acusação (ID – 14947840), por meio de advogados devidamente constituídos por ele.

Posteriormente, em audiência de instrução e julgamento, realizada em 05/12/2019, o réu esteve presente, juntamente com o seu então procurador legal, tendo havido a oitiva das testemunhas e o seu interrogatório judicial, conforme termo no ID – 14947844.

Ato contínuo, a defesa constituída se manifestou outras vezes nos autos, inclusive apresentando impugnação à peça informativa (ID – 14947894), a qual foi indeferida pelo juízo
a quo
por total descabimento e desconexão (ID – 14947897), manifestação (ID – 14947907) e alegações finais (IDs – 14947923 e 14947936).

Ademais, segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo art. 563, do CPP, o que não ficou demonstrado na hipótese.

Assim, estando o apelante,
desde o início da instrução criminal até o encerramento dela, assistido por advogado particular, o qual praticou todos os atos necessários a sua defesa,
não há que se falar em falta de defesa técnica, razão pela qual
rejeito esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 01/05/2018, por volta das 19h30m, na Rua Pimenta Bueno, nº 1340, Bairro Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, nesta Cidade, o recorrente agrediu com um pedaço de madeira a vítima Lerenildo da Silva Pimentel, causando-lhe lesão corporal gravíssima.

Aduz que, no dia dos fatos, o acusado estava realizando uma festa em sua residência, colocando seu aparelho de som em volume bastante alto, sendo que o ofendido acionou a polícia militar, denunciando-o por perturbação do sossego alheio, o que fez com que o agredisse com um pedaço de madeira.

O réu foi denunciado como incurso no art. 129, §2º, IV, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar:

2 - ABSOLVIÇÃO
EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE LESÃO CORPORAL LEVE.

De acordo com o
art. 25,
caput
, do CP
[1]
, para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa é mister a presença dos seguintes requisitos cumulativos: 1) reação a uma injusta agressão, atual ou iminente; 2) defesa de um direito próprio ou alheio; e, 3) moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. Além disso, o ônus da comprovação de tais condições incumbe à parte que a suscitar.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, vê-se que não há como acolher a tese de legítima defesa, pois não há nada que indique a existência de lesões corporais recíprocas ou que, sequer, faça minimamente verossímil tal argumento.

Aliás, muito pelo contrário, exsurge dos autos a incompatibilidade da conduta do apelante e a aludida excludente, uma vez que não há a mínima insinuação de que fosse necessário a ele desferir a agressão contra a vítima, a qual não o agrediu e nem pretendia, já que estava indo embora para a sua casa, sem contar a evidente desproporcionalidade da ação do recorrente, haja vista que, conforme a prova colhida em juízo, ele, em companhia do seu filho, golpeou o ofendido, indefeso, com golpes de pau e ferro.

A materialidade do crime do art. 129, §2º, IV, do CP (lesão corporal gravíssima) está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 14947831), laudo pericial de lesão corporal (ID – 14947831) e laudo pericial complementar de sanidade física (ID – 14947833), os quais atestaram a ofensa à integridade física referida pela vítima, produzida por ação contundente, descrita como
“ferimento corto contuso de 3,0cm com pontos de sutura simples, atingindo região infraauricular direita e região masseterina direita com edema local traumático; presença de edema e equimose na polpa digital do polegar direito e dedo anelar esquerdo; escoriações em arrasto no joelho direito”
e resultando em
“deformidade permanente
”.

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no caso, o depoimento judicial do ofendido LERENILDO DA SILVA PIMENTEL, o qual confirmou os termos da denúncia, asseverando que, após ter chamado a polícia por causa do excessivo barulho de uma festa promovida pelo réu em seu residência, ia atravessando para ir embora, quando aquele, munido de pau e ferro, na companhia do seu filho Pablo e na frente de diversas pessoas, o golpeou na cabeça e no rosto, fazendo-o levar vários pontos e ficar com muitos hematomas. Disse, ainda, ter ficado com dificuldade de abrir a boca e ter sofrido outras agressões e ameaças por parte do denunciado, tanto que se mudou, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas IZORAIA CRISTINA CASTRO PIMENTEL e LEIDIVANJA PASTANA PIMENTEL, esta última ocular do fato, as quais, em uníssono, declararam que a vítima foi agredida pelo apelante pelo fato dele ter chamado a polícia para baixar o som da festa, sendo que LEIDIVANJA afirmou que as pauladas se deram principalmente no maxilar do ofendido, resultando em uma lesão que o impede de abrir muita a boca por conta da dor.

A palavra da vítima foi, ainda, parcialmente corroborada pelo próprio interrogatório judicial do recorrente, o qual, apesar de primeiramente ter negado os fatos a ele imputados, asseverou ter, depois do ocorrido, dado uma pedrada no ofendido e jogado um tijolo na cara dele, por ele ter pulado para o seu quintal, sem, contudo, fazer prova de ter agido para repelir injusta agressão.

Portanto,
não há como acolher a tese de legítima e nem a de desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para o de lesão corporal leve
, previsto no art. 129,
caput
, do CP
, já que a gravidade das lesões e a deformidade permanente da vítima restaram comprovadas por meio de prova pericial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
LESÃO CORPORAL GRAVE - AUTORIA EVIDENCIADA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
.

- A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, possui especial relevo, sendo suficiente para sustentar o édito de condenação -
Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa se não restaram comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, mormente o chamado animus defendendi
.”
(TJ/MG, APR 0230521-64.2017.8.13.0145, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza – Juiz Convocado, j. 21/03/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO CABIMENTO
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV do Código Penal) restam devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos e laudo pericial, atestando a deformidade permanente na vítima
.

(...)

3.
A desclassificação do crime para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I e II do CP) é inviável, uma vez que a prova pericial confirma a gravidade das lesões e a deformidade permanente
.

(...)

5. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso.”
(TJ/PE, 0000409-39.2023.8.17.2970, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mauro Alencar de Barros, j. 17/10/2024) (grifo nosso)

Por derradeiro, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Belém, 16/12/2024